Tribunal: TJES
Processo: 5000144-09.2019.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000144-09.2019.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIA VAREJO S/A
RECORRIDO: CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. e outros (3)
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000144-09.2019.8.08.0038

RECTE.: VIA VAREJO S/A

RECDO.: EDNA RAYMUNDO FERREIRA e JULIO CEZAR DE ANDRADE MACHADO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. MARCELO FARIA FERNANDES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRODUTO NÃO ENTREGUE. DEMORA NA RESTITUIÇÃO DO VALOR. DANOS MORAIS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tese de parte autora: Os autores informam ter adquirido 01 colchão Probel Guarda Costa D33, que não foi entregue no prazo previsto. Buscam a entrega imediata do colchão, além de danos morais. Não foi ofertada contrarrazões, conforme id. 8596609. 2. Tese da parte requerida: Sustenta que foi realizado o estorno do valor pago, considerando que o produto não foi entregue. Destaca, ainda, que funciona como mera vitrine de comercialização, sendo a empresa PROBEL responsável pelo ocorrido. Em sede recursal, pretende seja afastada a condenação imposta. 3. Sentença: “Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral, para condenar a 1ª Requerida ao pagamento de indenização por dano moral na importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), incidindo correção monetária desde o arbitramento e juros legais desde a citação. Por conseguinte, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Confirmo a decisão que deferiu a tutela de urgência, limitando a obrigação à 1ª Requerida. Quanto à 2ª Requerida, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, VI, do CPC”. 4. Fundamentação: Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses de concessão do efeito suspensivo. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença impugnada. Isso porque o fornecedor que oferta ao consumidor uma lista de sites indicados para compra, no qual constam produtos que este deseja adquirir, integra a cadeia distributiva de fornecedores, os quais respondem solidariamente pelo fato do produto ou do serviço, mesmo que diretamente não seja a responsável pela negociação. Deste modo, é inegável a responsabilidade da recorrente pela entrega do produto transacionado no espaço virtual de seu site, pois integra a cadeia de fornecedores por servir como intermediária entre o pagamento pelo comprador e o recebimento do valor pelo vendedor, consoante art. 18, caput, do CDC. Assim, havendo falha na prestação do serviço, a empresa demandada, na condição de intermediária do negócio, é igualmente responsável pelos danos daí decorrentes. Anoto, ainda, que a ré aufere lucros com a atividade que, por ser virtual, tem seus riscos inerentes dos quais não podem se eximir, nos termos do artigo 927, parágrafo único, do Código Civil, invocável em função do fenômeno jurídico de interpretação que se usa chamar “diálogo das fontes”. Não se trata de mera anunciante. Instruído o feito com documentos, os quais comprovam a compra realizada e o pagamento devidamente efetuado, deve a ré responder pela não entrega do produto adquirido, conforme já o fez, estando satisfeita a obrigação neste sentido. No que concerne aos danos morais, entendo que estes se encontram devidamente configurados, porquanto não se trata de entrega de produto com atraso, mas, de retenção indevida do valor pago pelo consumidor, que deveria ter sido restituído em curto espaço de tempo, possibilitando realizar a compra do produto pretendido em outro estabelecimento empresarial. Essa quebra de expectativa é suficiente para ocasionar abalo moral ao consumidor, posto que o mínimo que se espera é a devolução imediata dos valores pelo bem não entregue, sendo verdadeiro ato ilícito a sua retenção, prejudicando o consumidor. Ora, diante da vulnerabilidade técnica, jurídica e econômica dos demandantes, cabia ao fornecedor resolver o problema com rapidez. Nesse contexto, houve agravamento da condição de vulnerabilidade do consumidor, ensejando, a indenização arbitrada pelo Juízo de piso, inclusive, em caráter punitivo-pedagógico, a qual reputo adequada e proporcional aos fatos narrados nos presentes autos. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”. 5. Dispositivo: CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais. Honorários indevidos, por estarem os autores desassistidos de advogado. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.